Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002538-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO: APOLUS ENGENHARIA LTDA
Processo na origem : Cumprimento Provisório de Sentença referente a Impugnação ao Crédito n.o 1052228-62.2019.8.11.0041da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, de decisão que em Cumprimento de Sentença Provisória tirado da Impugnação à Relação de Credores promovida no bojo da Ação de Recuperação Judicial promovida por Apolus Engenharia Ltda., determinou o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 140.039,55 (cento e quarenta mil, trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Explica que apresentou Impugnação à Relação de Credores para ver excluído do rol de credores o contrato n. B80830947-0, porquanto decorrente de alienação fiduciária, bem como a retificação do valor referente aos créditos da classe quirografária. Complementa que a impugnação foi julgada improcedente, com a sua condenação em honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Informa que referida decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1021648-41.2020.8.11.0000, por ele interposta e ainda pendente de julgamento. Do mesmo modo, a recuperanda interpôs Agravo de Instrumento n. 1021699-52.2020.8.11.0000, no qual postulou pela majoração dos honorários advocatícios.
Alega que o recurso interposto pela recuperanda não foi apensado ao seu, e que foi julgado procedente, para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios em 10% do valor do crédito impugnado (R$ 1.400.395,54).
Diz que ao ser publicado o acórdão, a agravada aportou à Impugnação à Relação de Credores o cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios, no valor de R$ 140.039,55 (cento e quarenta mil, trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), de sorte que o Juízo determinou a intimação para o pagamento do valor pleiteado.
Assevera que o Agravo de Instrumento n. 1021699-52.2020.8.11.0000 interposto pela recuperanda, ora agravada, contém nulidade ainda pendente de julgamento por este e. Tribunal. Complementa que referido recurso se processou à sua revelia, porquanto por equívoco da Secretaria, não houve a intimação para qualquer ato processual.
Requer a suspensão da decisão que determinou o pagamento do valor atribuído em cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a extinção do cumprimento de sentença provisório.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a suspensão da decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença, determinou o pagamento do valor de R$ 140.039,55 (cento e quarenta mil, trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Com efeito, verifica-se que a decisão de improcedência da Impugnação à Relação de Credores oposta pelo ora agravante Sicredi, foi alvo de recursos. Um interposto pela recuperanda (AI n. 1021699-52.2020.8.11.0000), na qual postulou pela majoração dos honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O outro recurso foi interposto pelo ora agravante Sicredi (AI n. 1021648-41.2020.8.11.0000), em que postula pela exclusão do crédito com garantia fiduciária.
Consta que o recurso interposto pela recuperanda (AI n. 1021699-52.2020.8.11.0000) foi julgado em sessão ocorrida em 27/01/2021, sendo provido “para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios em 10% de R$ 1.400.395,54 (um milhão, quatrocentos mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)”.
De notar-se que desta decisão proferida em sede recursal, a agravada, de pronto, promoveu o cumprimento provisório de sentença. Contudo, não se pode deixar de anotar que contra o v. acórdão o ora agravante interpôs Embargos de Declaração, ainda pendente de julgamento, no qual alega a nulidade do v. acórdão em razão da ausência de intimação de seus patronos, seja para contrarrazões, seja para a pauta de julgamento.
Cumpre registrar que em consulta ao andamento processual do referido recurso, consta certidão da secretaria, na qual informa o equívoco na intimação do patrono da aqui agravante, lá agravada.
Por seu turno, o recurso interposto pelo aqui agravante (AI n. 1021648-41.2020.8.11.0000), ainda se encontra pendente de julgamento.
Nesse contexto, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada para o melhor exame das circunstâncias que envolvem os feitos.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão que determinou o pagamento do valor de R$ 140.039,55 (cento e quarenta mil, trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
Comunique-se com urgência ao Juízo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator